Tribunal: TJSP
Processo: 0006933-76.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de quaisquer faltas disciplinares ao longo de toda a execução que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Pleito almejando a elaboração de exame criminológico. Desnecessidade. Atestado de conduta carcerária e ausência de quaisquer faltas disciplinares ao longo de toda a execução que permitem concluir a presença de bom comportamento. Livre convencimento do juízo. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.